Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de honorários de sucumbência nas liquidações de sentença é medida excepcional, cabível nos casos em que houver litigiosidade na demanda.
2. O contexto fático deixa clara a caracterização da litigiosidade do procedimento, restando preenchidos os requisitos necessários a configurar a excepcionalidade criada pela jurisprudência para o estabelecimento de honorários advocatícios em liquidação de sentença, os quais devem ser fixados com base na equidade.
3. Para a fixação do quantum, ao se verificar que, acaso aplicado o percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 5000,00), resultaria no valor de R$ 500,00, e, portanto, irrisório para remunerar os serviços do advogado da parte contrária, o juiz, acertadamente, se utilizou do critério da equidade, conforme prevê o art. 85, § 8o, do CPC
4. Recurso conhecido e não provido.